Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DESPACHO D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por J. M. D. O. e pelo Distrito Federal contra a sentença (Id 22105327) proferida pelo i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por J.M.D.O., representado pela genitora, Ana Paula Patrícia de Oliveira, em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido inicial e, em razão da sucumbência, condenou o autor a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com ressalva da suspensão de exigibilidade do pagamento por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça, de acordo com o § 3o do artigo 98 do CPC. Da sentença hostilizada, colho, por pertinentes, os seguintes trechos: Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, estando o feito em ordem e maduro para julgamento, passo a análise do mérito da pretensão. Verifica-se que a controvérsia posta nos autos reside em aferir se houve falha no atendimento médico prestado aos autores, em Hospital da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, capaz de ensejar reparação civil pela parte ré. Dito isso, importa consignar que a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. (...) Na hipótese em análise, restou incontroverso o fato de que o parto fora realizado em Hospital da rede pública e que o autor J. M. de O. apresentou lesão na clavícula, com limitação de movimentos (Id. 7262135 – p. 32), restando averiguar, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o evento danoso. E, da detida análise dos autos, tenho que não assiste razão aos requerentes. Com efeito, para a caracterização do erro médico, como alegado na hipótese vertente, é imprescindível a prova de que o profissional utilizou técnica incorreta daquela cabível na espécie. Sobre o tema, ensina a doutrina: O erro médico, quase sempre por culpa, é uma forma de conduta profissional inadequada que supõe uma inobservância técnica, capaz de produzir um dano à vida ou à saúde do paciente. É o dano sofrido pelo paciente que possa ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência do médico, no exercício de suas atividades profissionais. Levam-se em conta as condições do atendimento, a necessidade da ação e os meios empregados. No caso, não há comprovação de que a equipe médica empregou procedimento inadequado durante o parto da parte autora A. P. P. de O., mormente considerando que, no Relatório de Evoluções da paciente (Id. 7262135 - pág. 20/21), desde a sua admissão na unidade, em 11.04.2017, não foi identificado qualquer relato de irregularidade no atendimento, tampouco no ato obstétrico. Conquanto os requerentes acreditem que a lesão na criança se deu em consequência da modalidade de parto adotada pela equipe médica, ou seja, parto normal, tais alegações não estão ancoradas em provas contundentes. Ao contrário, os documentos juntados, os depoimentos dos profissionais médicos (Id. 28801237), e a prova técnica realizada, contrariam as afirmações, vez que apontam para o fato de que o procedimento realizado configura o meio mais apropriado, especialmente porque o tamanho do bebê e a dilatação do colo da paciente eram plenamente compatíveis para a providência do parto normal. Neste ponto, transcrevo excertos das conclusões anotadas no Laudo Pericial (Id. 68198807), prova mais adequada a dirimir as controvérsias, já que envolve conhecimentos técnicos que o Juízo não pode extrair sozinho, apenas pela leitura de documentos. E neste particular, restou demonstrado que o requerido não teve culpa no desfecho do quadro clínico do neonato. Confira-se: (...) CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS O parto normal em multípara, pode ser acompanhado de complicações imprevisíveis, porquanto o relaxamento das fibras musculares perineais e do assoalho pélvico, pode interferir no segundo período do parto, ocasionando distócias fortuitas. O Trabalho de parto de João Gabriel foi totalmente normal, e a resposta à indução do parto totalmente satisfatória. Embora o relato de recém-nascido GIG, pelo relatório do parto feito pelo médico assistente e pela enfermagem, não houve nenhuma intercorrência que impedisse o parto normal. A circular de cordão pode eventualmente, dificultar o desprendimento dos ombros, o que justificaria a referência à extração difícil relatada pelo neonatologista. (...) Infelizmente não constam dos autos os laudos de Rx e relatório da Rede Sarah, mas o exame clínico de João Miguel deixa evidente que ele teve a fratura da clavícula, que não deixou sequelas que limitem as funções normais do membro afetado, e não teve lesão braquial. (ou esta foi apenas transitória). RESPOSTAS ÀS QUESTÕES DOS RECLAMANTES Patrocinada pela Defensoria Pública -ID7262135 l. Qual o tipo de lesão sofrida pelo Autor em decorrência do erro de procedimento mencionado na petição inicial R – A suspeita foi de lesão de plexo braquial e/ou fratura de clavícula esquerda. Os exames e a clínica falam a favor de fratura de clavícula. (...) 3. Qual foi o tratamento médico aplicado ao Autor? R – No pós parto imediato, apenas observação e cuidados posturais, com encaminhamento para avaliação e conduta com Ortopedista da SES, em regime ambulatorial de urgência. Consulta iniciada às 11:11 hs do dia 19/04/2017, sem continuidade porque a sra. Ana Paula foi embora com seu filho João Miguel. 4. Quais as sequelas físicas da lesão (esclarecendo se temporárias ou permanentes)? R – João Miguel não tem sequelas atualmente. (...) Patrocinadas pelo Ministério Público da União - Dr. Dicken William Lemes Silva Promotor de Justiça ID 58438932. (...) 2 -Pode o Il. Perito informar se há documento nos autos com descrição detalhada do parto, com explicitação de todas as manobras realizadas? Em caso de resposta positiva, favor indicar o documento. R – SIM, de acordo com o relatório médico e de enfermagem na sala de parto, NÃO ocorreram manobras específicas para a extração do feto. ID 7262135, (Obs. A senhora Ana Paula afirma que foi aumentada a flexão de suas pernas, e que alguém ajudou a “empurrar o feto, comprimindo o seu abdome. Não há relatos) (...) 6 -É possível constatar, dentre os elementos disponíveis para análise, alguma indicação de que o quadro de saúde atual do(a) paciente, ora autor(a) incapaz, tenha decorrido de evento imprevisível e inevitável (caso fortuito), ou mesmo de fato humano ou natural previsível, mas inevitável (força maior)1 ? Em caso de resposta positiva, favor justificá-la nos termos da conceituação transcrita em nota de rodapé. R – A fratura da clavícula bem como as distócias de ombros são eventos fortuitos, e tendo em vista a tempestividade da resolução do parto, e o estado atual de João Miguel, não há porque inferir negligência, imperícia ou imprudência no atendimento médico prestado aos reclamantes nos dias 11 e 12/04/2017 no HRG, E 12 a 15/04/2017 no HRSM. (...) CONSIDERAÇÕES FINAIS (...) Não havia nenhuma intercorrência que justificasse outra conduta que não o parto normal. (...) Diante dos fatos narrados, diante da situação atual de João Miguel, e, considerando a literatura especializada sobre lesão do plexo braquial e fratura de clavícula no momento do parto, concluo. Trata-se de caso FORTUITO, não podendo ser atribuído à assistência prestada nos próprios da SES-DF, nenhum ato que caracterize NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. (Negritado) Como visto, a prova pericial produzida concluiu que não ficou constatada qualquer relação entre a lesão apresentada pela criança e alguma imperícia, imprudência ou negligência durante o trabalho de parto da genitora, assentando tratar-se de ocorrência imprevisível, haja vista que todas as manobras técnicas recomendadas ao caso foram executadas na assistência à paciente. Destarte, não subsiste a afirmação dos autores de que a tomada de decisão médica sobre o tipo de procedimento escolhido para o trabalho de parto foi equivocada, mesmo porque, como extraído dos depoimentos dos profissionais médicos, o evento danoso poderia ocorrer tanto no parto normal quanto em cesariana (Id. 28801237 – p. 2/3). Deveras, os autores não demonstraram minimamente que o problema de saúde do menor decorreu de atendimento ineficiente ou precário. À vista disso, desarrazoado imputar ao Ente Público qualquer responsabilidade na espécie. (...) Em razões recursais, o autor/apelante tece as seguintes considerações: (..) verificam-se no prontuário médico anexado à inicial (também anexado no ID 8134304) - na área onde há as anotações das evoluções do parto no dia 12/04/2017 - as seguintes informações: às 10:50h dilatação 6cm, realizado aminiotomia com saída de líquido meconial fluido; às 10:54 parto normal feto vivo com circular de cordão, bom estado geral com choro forte (ambas realizadas pelo profissional Dandy Shinichi Yamauchi). Conforme observamos no item anterior, a Autora apresentava apenas 6cm de dilatação, ao passo que a cartilha de diretrizes nacionais de assistência ao parto, fornecida pelo Ministério da Saúde, indica a dilatação ideal de 10 cm para um parto seguro e eficaz. Diante dos fatos anteriores, fica evidente que na variação de 4 minutos, conforme consta nas anotações da evolução do parto, não seria possível que houvesse a dilatação necessária para a realização do mesmo, fato que pode ser observado, inclusive no laudo pericial onde o médico indica que a dilatação pode se dar em 02cm/hora. Não havia, assim, qualquer possibilidade de haver a dilatação necessária para que ocorresse o parto. Além disso, também no prontuário médico ficou marcado que houve laceração cervical, sendo característica de quando há estímulo para o puxo, fato esse que também pode ser observado na cartilha de diretrizes nacionais de assistência ao parto, onde diz “Após confirmados os 10 cm de dilatação, não se deve incentivar a gestante a realizar puxos, exceto se tardiamente (sugere-se no mínimo após 1 hora de dilatação total) ou quando a cabeça fetal se tornar visível. Diante do exposto, fica evidente a imperícia e imprudência da equipe médica em fornecer a melhor alternativa de parto, haja vista não ter havido a dilatação necessária, principalmente pelo fato de que se tratava de um bebê grande que nasceu com 52 cm e 4,350 kg. Ou seja, os médicos, especialistas na área, tinham a consciência de que seria inviável um bebê considerado grande nascer mediante uma dilatação de apenas 6 cm, o que exigia o aguardo da dilatação ideal de 10 cm ou que fosse indicada a realização da cesariana” (Id 22105330, p. 3/4) Embora conste na petição inicial ter sido a autora informada sobre o provável motivo da fratura como sendo “o esforço realizado pelos médicos para retirar a criança frente às dificuldades encontradas pelo seu tamanho e pela falta de dilatação total da genitora”, verifico que a tese recursal retrorreproduzida, tal como singularmente posta, notadamente no que concerne ao cotejo com específicas orientações constantes de diretrizes nacionais, não foi veiculada na exordial. Tanto é assim que não foi objeto de quesitação no laudo pericial (Id 22105310) e, menos ainda, de apreciação pelo juízo sentenciante. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação sobre eventual inovação recursal, questão desfavorável à parcela do pleito recursal do autor no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a começar pelo autor/apelante. Publique-se. Intimem-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação antes do julgamento do recurso. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 19 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;